Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737733-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: EDMAR ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de EDMAR ALVES BARBOSA, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado, ao fundamento de que a medida “não se presta à satisfação do crédito constituído em favor do exequente, mas a infligir constrangimentos à parte devedora” (ID 245784677, autos 0732786-86.2020.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) promove cumprimento de sentença com fins de receber honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 102.452,92; 2) esgotou todas as medidas executivas típicas, como bloqueio via Sisbajud, restrições pelo Renajud e tentativas de acordo, sem êxito; 3) o executado oculta bens e frustra a execução de forma contumaz e maliciosa; 4) os honorários possuem natureza alimentar; 5) a jurisprudência admite medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, diante da resistência injustificada do devedor; e 6) a manutenção da decisão esvazia a função jurisdicional e perpetua a ineficácia da tutela executiva. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da CNH do executado. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo comprovado (ID 75926341). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ressalte-se, por fim, que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator